Tribunal: TJPA
Processo: 0013775-87.2016.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013775-87.2016.8.14.0024

APELANTE: ADEMIR SANTOS MIGUEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00137758720168140024

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ADEMIR SANTOS MIGUEL (DEFENSOR PÚBLICO: IVO TIAGO BARBOSA CÂMARA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – SUBTRAÇÃO DE BENS E VALORES DA VÍTIMAS – RESULTADO MORTE. Estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos em questão, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Circunstâncias judiciais valoradas negativamente bem fundamentadas, nada havendo a ser reformado. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00137758720168140024

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ADEMIR SANTOS MIGUEL (DEFENSOR PÚBLICO: IVO TIAGO BARBOSA CÂMARA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ADEMIR SANTOS MIGUEL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos de reclusão e 50 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que “(...) no dia 23.09.2016, por volta de 21h, a vítima Renato Marcos dos Santos estava no quintal de sua residência, localizada na Rodovia Transgarimpeira-Km 108, quando foi surpreendido- por dois homens que lhe abordaram com armas de fogo e anunciaram o assalto, mas a vítima reagiu e foi alvejada com um tiro no abdômen. A testemunha Neli Pinheiro de Sena Santos, esposa da vítima, afirmou em sede policial que na noite do dia 23.09.2016 estava no quarto quando ouviu gritos da vítima, textuais: “ME DEIXA, ME LARGA”. Após isso, ouviu um tiro de arma de fogo, momento em que foi para a porta dos fundos e viu dois indivíduos agredindo e puxando Renato para o interior da residência. Ao conseguirem puxar a vítima, a testemunha ocular suplicou para que os assaltantes não matassem aquela, momento em que também foi ameaçada de morte, neste instante um deles pegou a senhora Neli Pinheiro e revirou a casa atrás de dinheiro e objetos de valor. Após êxito na busca por valores e celulares, os criminosos amarrartam e amordaçaram o casal, bem como um dos indivíduos que tinha as características de um índio disse para Neli não dar água para Renato, pois havia sido baleado no estômago. Antes da fuga os assaltantes ainda desligaram o motor que gerava energia para a residência. A vítima conseguiu desatar as amarras da sua esposa para que esta fosse pedir ajuda, no entanto ao ser socorrido e encaminhado para o município de Santarém, este faleceu no dia 25.09.2016, em decorrência de hemorragia interna ocasionada por laceração de órgãos abdominais, conforme certidão de óbito à fl. 35. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 12 de novembro de 2016, ID-7670389.

Aduz o Apelante que a invasão domiciliar executada pelos policiais militares não observou os padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, encontrando-se eivada de nulidade, devendo ser anuladas as provas originadas a partir delas. Alega que inexistem nos autos provas suficientes para sua condenação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Informa que algumas circunstâncias foram erroneamente consideradas como negativas. Requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena aplicada, face à ocorrência de
error in judicando
na dosimetria.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7670416.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/7/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00137758720168140024

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ADEMIR SANTOS MIGUEL (DEFENSOR PÚBLICO: IVO TIAGO BARBOSA CÂMARA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ADEMIR SANTOS MIGUEL em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, do CP, fixando-lhe a pena de 24 anos de reclusão e 50 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz o Apelante que a invasão domiciliar executada pelos policiais militares não observou os padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, encontrando-se eivada de nulidade, devendo ser anuladas as provas originadas a partir delas. Alega que inexistem nos autos provas suficientes para sua condenação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Informa que algumas circunstâncias foram erroneamente consideradas como negativas. Requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena aplicada, face à ocorrência de
error in judicando
na dosimetria.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Não há que se falar em nulidade das provas, eis que os policiais realizaram a prisão em flagrante do acusado, após informações das vítimas depois de conseguirem escapar do local onde foram presas pelos acusados.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos colhidos em juízo, bem como diante da certidão de óbito, atestando como
causa mortis
hemorragia interna, causada por projétil de arma de fogo. As vítimas apontaram o réu como autor do delito.

O réu afirmou em juízo que assinou à força a confissão na delegacia; que nega os fatos a ele imputados.

A testemunha, PM Charles, afirmou que o réu não portava arma quando foi preso; que só sabe o que foi revelado pelo acusado ADEMIR; que ele disse que roubo a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e comprou uma moto; que houve uma busca na residência de Ademir; que encontraram lá a importância de três mil reais; (...).”

A testemunha Giovane Diego Pinto de Moraes, PM, afirmou que receberam a informação de que o acusado Ademir estaria no município de Miritituba; que o acusado disse que tinha um dinheiro na casa da mulher dele; que disse que eram três mil reais; que o dinheiro foi encontrado; que ele contou como foi a luta corporal que aconteceu o disparo; que a vítima estava armada; que a morte foi sem querer; (...).”

A testemunha Naiane Gomes de Aquino, esposa de Ademir, afirmou em juízo que: “(...) que encontraram três mil reais na sua carteira, mas que eram do bar; que a levaram para a delegacia; (...).”

A testemunha PM Felipe da Costa Bastos

afirmou que: “(...) chegaram ao paradeiro de Ademir; que a primeira pessoa que acionou o destacamento foi o depoente; que a vítima foi abordada por dois indivíduos; que uma das vítimas disse que eles perguntavam pelo ouro e que só levaram o dinheiro e o celular; que ela falou que levaram sete mil reais; que as vítimas foram amarradas; que conseguiram se soltar; que ela não mencionou que o marido estaria armado; que o acusado disse que a vítima teria reagido com uma faca e que houve a necessidade de efetuarem o disparo; que Ademir falou que Robson teria passado as informações sobre a existência de ouro na residência e forneceu a arma; (...).”

A vítima Nely Pinheiro de Sena Santos afirmou que: “(...) estava no quarto quando seu marido foi desligar o motor no quintal; que escutou uns gritos e um tiro; que viu os bandidos batendo nele e com a cabeça só sangue; que ouviu só um disparo; que viu ele gritando e pediu para o soltarem; que jogaram seu marido no chão; que jogaram ele no chão e o amarraram; que mandaram ela passar o dinheiro, jóia e ouro; que eles estavam armados; que a amarraram também; que pegaram seu relógio; que a cozinha ficou toda alagada de sangue; que pegaram o celular; que ele conseguiu se desamarrar; que chamou por socorro; que eles fugiram; que seu marido faleceu no hospital; que reconheceu o réu Ademir em juízo (...).”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

[...] Depoimento das vítimas. Crime cometido na clandestinidade. Meio de prova idôneo. Princípio do livre convencimento. Absolvição. [...] Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. [...] (HC 162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 04.05.2011.)

“As palavras da vítima, porque protagonista do evento delituoso, assumem na prova da autoria do roubo preeminência absoluta. A menos se prove caíra em erro a vítima ao indicá-lo por seu autor, entende-se comprovada a responsabilidade criminal do réu, máxime se confesso na Polícia e apreendida em seu poder a
“res furtiva”.
(TACrimSP;
Ap. Crim. nº 1.034.657/1)
.

Desta forma, a materialidade e autoria do delito previsto no art. 157, § 3º, do CP, restaram comprovadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição.

Assim dispõe o art. 157, § 3º, do CP: (vigente á época do cometimento do delito) -
“Redação anterior (da
Lei 9.426, de 24/12/1996, art. 1º
): [§ 3º - Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 7 (sete) a 15 (quinze) anos, além da multa;
se resulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa.
]
” (destaquei)

Quanto à pretensão de redimensionamento da pena, vejamos.

A pena base foi fixada em 24 anos de reclusão e 50 dias multa, diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado. Sendo assim, tenho que o
quantum
atribuído à pena base se mostra suficiente e adequado à reprimenda, nada havendo a ser acrescentado ou subtraído.

Inexistem agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento e de diminuição, pelo que mantenho a pena em 24 anos de reclusão e 50 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Desta forma, afasto a pretensão do recorrente quanto ao redimensionamento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/08/2022